Tribunal: STF
Processo: ARE 1345727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR NILSON ANTONIO CINTRA CONTRA SENTENÇA QUE JULGO!. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRENTE. QUE BUSCAVA: 1) A CESSAÇÃO DO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL. DOS MILITARES INSTITUÍDOS PELO DECRETO N 667/69. RESTITUINDO OS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS, QUE FOREM DESCONTADOS SOB O CÓDIGO N 070184 -CONTRIBUIÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES, A SEREM APURADOS EM FASE DE EXECUÇÃO, RECONHECIDO O CARÁTER ALIMENTAR DOS VALORES E, ASSIM. NÃO MAIS INCLUIR NA BASE DE CÁLCULO DO AUTOR: 2) RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, RESPEITANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL BEM COMO AS PARCELAS QUE VIEREM POR VENCER NO CURSO DA AÇÃO ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO; 3)REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM DOBRO, PELO PERÍODO ADMITIDO EM LEL AS INIPORTÁNCIAS INDEVIDAMENTE RECOLHIDAS AOS COFRES DA SPPREV-RÉ E DA FAZENDA-RÉ, TUDO COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA; 4) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO VALOR DE 10 SALÁRIO MÍNIMOS. IRRESIGNADO O RECORRENTE ALEGA SER INCONSTITUCIONAL DA LEI FEDERAL 13.954119. ALEGANDO SER DE COMPETÊNCIA DO LEGISLATIVO ESTADUAL A DELIBERAÇÃO SOBRE TEMAS PREVIDENCIÁRIOS DOS MILITARES. INCLUSIVE NO QUE TANGE ÀS ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. ASSEVERA QUE A LEI FEDERAL N 13.95412019 TRATA DOS MILITARES DA UNIÃO, NÃO PODENDO VERSAR SOBRE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA DE EXCLUSIVA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO.
    (...)
    POR TODO EXPOSTO, DE RIGOR A INCIDÉNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DO RECORRIDO. COM ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL À FORÇAS ARMADAS. CUJA RECEITA É DESTINADA AO CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES E DA INATIVIDADE DOS MILITARES, NOS TERMOS DO ART. 24-C. DO DECRETO-LEI 667/190. INCLUÍDO PELA LEI FEDERAL 13.9542019. MANTENHO A R SENTENÇA GUERREADA. RECURSO IMPROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 42, §§ 1º e 2º; 142, § 3º, X da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente